Tribunal: TJDFT
Processo: 0734747-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA SISBAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.112.943/MA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.”
2. Ou seja, não é necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica denominado SISBAJUD. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. O bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD se condiciona ao mero requerimento da parte exequente. O ordenamento jurídico e os Tribunais Superiores não impõem nenhum outro requisito para a realização da consulta, tampouco obsta sua reiteração.
4. Além do mais, a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário trata-se de medida que, em verdade, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, garantindo maior efetividade e celeridade ao processo de execução, evitando, muitas vezes, a adoção de outras medidas de menor efetividade e maior custo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.